Tribunal: TJBA
Processo: 0305770-29.2014.8.05.0022
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0305770-29.2014.8.05.0022

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): JULIANA DOS REIS HABR, LUIZ FERNANDO BASSI, TIAGO MURARO MARMO

APELADO: DOURIVAL AQUINO DOS SANTOS

Advogado(s):ANA PAULA PORTO DOS WOBIDO, JAM FREDSON ALVES MOREIRA, GABRIELE VARGAS SCHAEFFER, JULIO CEZAR MIRANDA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. IMOTIVADO. TEMA 485/STF. INAPLICABILIDADE. REDICUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando ao reexame da causa ou à rediscussão do mérito d
a lide
.

Nesta senda, o
acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, tendo analisado de forma clara os elementos dos autos e concluído pela nulidade do Teste de Aptidão Física (TAF) em razão da ausência de motivação formal do ato administrativo, em conformidade com os princípios da publicidade e da legalidade.

Contudo, a
mera existência de planilha interna da banca examinadora não supre a exigência de motivação adequada e acessível ao candidato, nos moldes do art. 37 da Constituição Federal.

Desta forma, é inaplicável o Tema 485 do STF
in casu
, uma vez que a decisão não substitui critérios técnicos da banca examinadora, limitando-se a exercer o controle de legalidade do ato administrativo.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em A
pelação Cível

de nº
0305770-29.2014.8.05.0022
, tendo como
Embargante
-
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS

e, como
Embargad
o
-

DOURIVAL AQUINO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em REJEITAR os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

11/A